Tribunal: STF
Processo: ARE 1592145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMÓVEL URBANO REGULAR. INFRAESTRUTURA EXISTENTE NA REGIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REDE PÚBLICA OPERACIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. TESE DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Departamento Municipal de Saneamento Urbano – DEMSUR contra sentença que julgou procedente pedido de CIMAPE PNEUS LTDA – ME para obrigar a autarquia a viabilizar o fornecimento de água e a coleta de esgoto no imóvel urbano regular da autora, situado no Bairro Universitário, Muriaé/MG, rejeitando pretensão indenizatória por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a negativa da autarquia em prover os serviços é legítima diante da existência de infraestrutura pública operacional, regularidade dominial, urbanística e fiscal do imóvel e se há distinção técnica relevante quanto à localização de imóveis já atendidos na região e (ii) se o interesse público, o juízo de conveniência e limitação orçamentária podem sobrepor-se à obrigação de efetivar o acesso universal ao serviço essencial de saneamento em área urbana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou incontroverso que o imóvel da autora está situado em área urbana, com titularidade registrada (ID 445417493) e adimplemento de IPTU (ID 445417494). 4. Não há fatura de água em nome da autora, justamente pela ausência de prestação do serviço, a despeito do comprovado atendimento pela rede pública a imóveis vizinhos geograficamente mais afastados do núcleo urbano central, desmistificando qualquer alegação de impossibilidade técnica ou distinção relevante. A escritura demonstra que a localidade do imóvel denomina-se “Sofoco” em registros pretéritos, zona atualmente formalizada como Bairro Universitário. 5. O DEMSUR não comprovou tecnicamente, mediante laudo, estudo ou plano individualizado, impedimento concreto à extensão dos serviços públicos, limitando-se a alegações genéricas de inviabilidade. 6. A recusa viola o princípio da isonomia e da universalização do acesso ao saneamento, constitucionalmente e legalmente protegido (art. 6º da CF; Lei 11.445/2007), e é incompatível com o reconhecimento internacional do direito ao saneamento como fundamental (Resolução ONU 64/292). A jurisprudência do TJMG rechaça a discricionariedade administrativa infundada diante de imóvel urbano regular, atribuindo o ônus da prova da inviabilidade técnica ao Poder Público. 7. Prazo e multa fixados guardam adequação, razoabilidade e asseguram efetividade ao comando jurisdicional. 8. Ausente prova de dano moral indenizável à honra objetiva da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "A universalização dos serviços de saneamento básico em área urbana regular é obrigação constitucional e legal do ente público, sendo vedada a recusa imotivada ou seletiva do atendimento, ainda que alegadas dificuldades administrativas ou orçamentárias genéricas."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º; Lei 11.445/2007, art. 2º; Resolução ONU 64/292.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30; V; 37; 167; VI; e 175 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente